Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVAS JUNTADAS APÓS A SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
1. A locação que estiver vigorando por tempo determinado não poderá ser desfeita pelo locatário, afastando-se, pois, a aplicação do disposto no art. 6o da Lei 8.245/91 e impondo-se o respeito ao prazo livremente assentido pelos signatários.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, somente admitida quando se tratar de elementos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente, ou quando houver a efetiva demonstração de justo motivo que impediu a tempestiva apresentação.
4. Recurso desprovido.